Tribunal: CARF
Processo: 10073.721420/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721420/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.173 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
LUCIANA OSORIO MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2008,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721420/2012-75
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721420/2012-75

ano-calendário 2007 (fls. 05/11), lavrada em 10/09/2012, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 07/08), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração, apurada após atendimento à Intimação:
( Dedução Indevida de Despesas Médicas

A ciência do lançamento foi efetuada em 19/09/2012 (fl. 39), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 15/10/2012(fls. 2 a 4), na qual alega:
· Que enviara sua declaração de Imposto de Renda exercício 2008 com todos os
rendimentos e deduções que a Lei lhe permite, inclusive as deduções de despesas
médicas, sendo que todas teriam sido comprovadas por meio de recibos, apresentados
em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 2008/10000087507, em 05/01/2012, e
que, depois de alguns meses, em 17/09/2012, recebera a Notificação de Lançamento
informando que houve a GLOSA no valor de RS 15.151,91, por falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para a sua dedução.
· Que os serviços médicos e odontológicos teriam sido efetivamente prestados pelos
referidos profissionais à impugnante e a sua dependente e que a contribuinte teria
arcado com essas despesas, cujos documentos que comprovariam são os recibos que
anexa e as declarações fornecidas pelos profissionais.
· Que a profissional Marcella Araújo Salles teria realizado tratamento com a filha da
impugnante, que, na época em que iniciou o tratamento estava com 2 (dois) anos e 5
meses.
· Que a profissional Gilceia Maria da Silva Pinho teria realizado psicoterapia na
impugnante durante o ano todo, uma vez que encontrava dificuldade para lidar com
crianças especiais e que, como profissional exercendo atividade a Instituição APAE, era
necessário sentir-se bem consigo mesma para que pretendesse fazer alguém sentir-se
bem.
· Que o profissional dessa área precisa conhecer as pessoas e, antes de tudo, a si
próprias, para assim poder contribuir no tratamento deles.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721420/2012-75

· Que os psicólogos ajudam profissionais nos mais variados assuntos, entre eles: o
desenvolvimento, as bases fisiológicas do comportamento, a aprendizagem, a
percepção, a consciência, a memória, o pensamento, a motivação, a emoção, a
inteligência, a personalidade, o ajustamento, o comportamento anormal, o tratamento do
comportamento anormal, as influências sociais, o comportamento social, etc, o que teria
contribuindo para a impugnante continuar exercendo suas atividades.
· Que a profissional Carolina Teodósio de Pinho teria realizado tratamento odontológico
na impugnante, realizando inclusive cirurgias para reparação bucal.
· Que a Receita Federal do Brasil não poderia afirmar que não houve a prestação de
serviços que deram origem à emissão dos recibos de pagamento referidos, não podendo
basear sua alegação de falsidade em meras presunções ou suposições.
Ao final, requer o cancelamento do crédito tributário lançado impugnado.
Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, a contribuinte juntou
o(s) seguinte(s) documento(s), entre outros:
( Declaração firmada pela prestadora Marcella Araújo Salles (fl. 13);
( Declaração frimada pela prestadora Gilceia Maria da Silva Pinho (fl. 14);
( Declaração firmada pela prestadora Carolina Teodósio de Pinho (fl. 15);
( Recibos emitidos pela prestadora Gilceia Maria da Silva Pinho (fls. 16/19);
( Recibos emitidos pela prestadora Marcella Araújo Salles (fls. 20/22);
( Recibos emitidos pela prestadora Carolina Teodósio de Pinho (23/24).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Matéria Não Impugnada.
O contencioso administrativo não se instaura em relação a fato gerador de imposto
suplementar não impugnado pelo contribuinte.
Despesas Médicas. Comprovação.
O direito à dedução das despesas médicas na declaração está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade
lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços
e seu efetivo pagamento.

É o relatório.
Voto
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721420/2012-75

Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721420/2012-75

Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721420/2012-75

serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.173 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721420/2012-75

de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Às e-fls. 13 e seguintes há recibos e declarações emitidas pelos profissionais de
saúde que ratificam as prestações de serviços, documentação esta que considero hábil e idônea
para a comprovação das despesas médicas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 84
DF CARF MF
Original